Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-96.2020.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1000734-96.2020.8.11.0018
RECORRENTE: KAIO MACEDO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAIO MACEDO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 91091955):
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, COMETIMENTO DO CRIME SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA, FURTO NÃO CONSUMADO, CRIME IMPOSSÍVEL, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA, REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DE CUSTAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA –– POSICIONAMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO 44 TJMT – USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - JULGADOS DO TJMT – INVERSÃO DA POSSE POR CURTO LAPSO TEMPORAL - SUBTRAÇÃO CONSUMADA – ARESTO DO TJMT – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPERTINÊNCIA – FURTO CONSUMADO – CONDENAÇÃO PRESERVADA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VALORAÇÃO EM 4 (QUATRO) MESES – AUMENTO JUSTO E RAZOÁVEL - ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.
“O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal” (STJ, HC no 338.357/SP)
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância [...]” (TJMT, Enunciado Criminal 44).
“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048).
“Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida” (TJMT, Ap 21491/2018).
“É cediço que a prática de ato ilícito sob efeito de drogas não retira a tipicidade da conduta do agente, quando a embriaguez ou o uso de substância entorpecente tenha se dado de forma voluntária, de modo que, a alegação de que estava sob efeito de drogas não é hábil para excluir a culpabilidade do recorrente e, menos ainda, a ilicitude do fato” (TJMT, N.U 0026446-32.2015.8.11.0002).
“Não há falar em crime impossível” por tratar-se de furto consumado (TJMT, N.U 0001896-13.2015.8.11.0021).
O aumento da pena em 4 (quatro) meses mostra-se “razoável e justo para reprovação da conduta, evidenciado que o acusado se dedica à atividade criminosa” (TJMT, Ap 61274/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – 10.8.2016).
A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao argumento de “patente desproporcionalidade no aumento de pena efetuado na segunda fase da aplicação da pena do réu, quando da análise da reincidência, e a completa ausência de justificação concreta para tanto (...) o juízo de piso aplicou ao réu, inexplicadamente, a fração de 1/3 no acréscimo de sua pena, quando a prática jurisprudencial é de 1/6 apenas, e a Primeira Câmara ratificou, também sem fundamentação satisfatória, tal entendimento” (Id. 95681996)
Recurso tempestivo (Id. 95815991).
Contrarrazões (Id. 97053974).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o apelo defensivo, consignou que:
“A respeito da agravante da reincidência, o Juízo singular a reconheceu em razão de condenação por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, transitada em julgado no dia 23.4.2019 (SEEU – no 2000087-21.2019.8.11.0018/ Comarca de Juara), e elevou a pena em 4 (quatro) meses.
Com efeito, o aumento da pena em 4 (quatro) meses mostra-se ‘razoável e justo para reprovação da conduta, evidenciado que o acusado se dedica à atividade criminosa’ (TJMT, Ap 61274/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – 10.8.2016).
Portanto, deve ser mantida a valoração da agravante da reincidência.”
Neste contexto, o recorrente sustenta violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao argumento de desproporcionalidade no aumento de pena efetuado na segunda fase da aplicação da pena do réu, quando da análise da reincidência, e a completa ausência de justificação concreta para tanto.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça